Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-17.2018.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 0001218-17.2018.8.11.0110
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
RECORRIDO: PEWAPETEO WEREHITE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 88118954) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77585477):
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001218-17.2018.8.11.0110, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 24/02/2021).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 8510452.
O Recurso Especial interposto no id 33710497, foi admitido conforme decisão de id 8063496.
Os autos foram encaminhados ao STJ (id 43466489).
Após, foram devolvidos da Corte Superior, onde foi provido parcialmente o recurso para anular o acórdão recorrido.
A Câmara proferiu nova decisão nos seguintes termos (id 77585477): “(...) dou provimento ao Recurso para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como à restituição em dobro da quantia paga, com juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto”.
O Recorrente apresentou este recurso especial, alegando violação ao artigos 104, 186, do Código Civil; artigo 42 do Código Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) inexistência do ato ilícito - o negócio jurídico foi realizado cumprindo os requisitos legais para sua validade; (b) para a configuração do direito reparatório é necessária a constatação do abalo moral, o que não se verifica no presente caso; (c) a condenação à devolução em dobro exige má-fé do credor, circunstância não observada pelo tribunal de origem.
Recurso tempestivo (id 88204516)
Sem contrarrazões, conforme id. 91505476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), REsp 1.823.218/AC (Tema 929), em 14/05/2021.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento (tema 929) do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça